Tribunal: TJDFT
Processo: 0709837-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DETERMINANDO PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL. DECISÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. PUBLICAÇÃO NO DJE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SUFICIENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. ART. 513, § 2o, INCISO I, DO CPC. EXPEDIÇÃO DO MANDADO.
1. A intimação pessoal das partes para a prática de atos processuais só é imprescindível nas hipóteses expressamente ressalvadas no Código de Processo Civil, daí porque a regra é a intimação das partes através de seus procuradores.
2. Segundo o art. 513, § 2o, inciso I, do CPC, na fase de cumprimento de sentença, o devedor será intimado, na pessoa de seu advogado, mediante publicação no Diário da Justiça para o cumprimento de qualquer mandamento contido em provimento judicial, não sendo necessária a sua intimação pessoal.
3. Em face da natureza executiva – e não obrigacional – da sentença de procedência na ação de reintegração de posse, é dispensável a intimação pessoal da requerida para a expedição do mandado de reintegração de posse, sendo suficiente a sua intimação na pessoa de seu advogado, via DJe, para a reintegração ordenada na sentença.
4. Agravo de instrumento provido.